Tribunal: TCU
Processo: 020.418/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8263/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.418/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Denise Soares da Silva Cardoso (XXX.035.997-XX); Ilza Fernanda de Azevedo Barros (XXX.421.854-XX); Isa Flavia de Azevedo Barros (XXX.720.454-XX); Iva Fabiana de Azevedo Barros Macedo (XXX.274.484-XX); Lourdes da Silva Pereira (XXX.170.237-XX); Maria da Conceicao Cordeiro dos Santos (XXX.407.664-XX); Neuza Machado de Almeida (XXX.374.437-XX); Sheylah Marcia de Barros da Silveira (XXX.162.204-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.